Tribunal: TJSP
Processo: 1005323-83.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005323-83.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargada EVA MARIA ALVES
RODRIGUES DIONYSIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005323-83.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Voto no 38007
Embargos de declaração no 1005323-83.2017/50000
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Eva Maria Alves Rodrigues Dionysio
Embargos de declaração - contradição e omissão não
verificadas - caráter infringente - embargos rejeitados.
Vistos, etc...
Ao V. Acórdão de fls. 278/282 foram opostos embargos de
declaração alegando contradição e omissão.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria invocada nas razões
recursais foi devidamente exposta (279/282), restando claro que não se vislumbra a
contradição e a omissão alegadas no tocante à natureza da conta e aos descontos, uma
vez que, a despeito de não se tratar de conta salário, os elementos dos autos
demonstram que esta passou a receber créditos de tal natureza em razão do novo
contrato de emprego firmado pela autora, sendo certo que os descontos realizados
incidiram sobre tais verbas.
Ademais, considerando que os valores descontados não teriam
origem em empréstimos consignados, os descontos seriam indevidos, porque ausente
autorização específica.
Nesse aspecto, verifica-se que o julgado concluiu de forma
diversa da pretendida pela parte interessada, caracterizando, assim, o vedado caráter
infringencial, não passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, que “o reexame de matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005323-83.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao decisum
impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios”
(EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe 29/5/2013).
Por fim, não há que se falar em omissão acerca do
restabelecimento do crédito, uma vez que é consectário lógico da determinação de
devolução dos valores indevidamente descontados.
Assim, a improcedência da presente irresignação é de rigor,
impondo-se, nesta Instância, a manutenção do V. Acórdão embargado.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator